Tribunal: TJES
Processo: 5029913-02.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029913-02.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CRISTINA SUROWKA

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5029913-02.2022.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:

CRISTINA SUROWKA

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

JUÍZO DE ORIGEM: JUÍZO VITÓRIA – 2° JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado nos termos dos art. 46, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos. Após análise do comprovante de rendimentos constante no id. 8237557, concedo o benefício da gratuidade da justiça a recorrente.

Verifica-se, ainda, que o recorrido apresentou contrarrazões (id. 6767186).

Pois bem.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CRISTINA SUROWKA
em face da sentença constante no id. 6766330, que julgou improcedentes os pedidos da ora recorrente nos seguintes termos:

“Não há nenhum elemento nos autos que aponte tenha o legislador municipal afrontado o texto constitucional quando estabeleceu a jornada de 12x36h para os profissionais como do caso em tela, ressalvando-se que a jornada efetivamente laborada pelo requerente é inclusive inferior à carga horária ordinária de seu cargo público (200h mensais).

Desta forma, não há como prosperar a tese vindicada na exordial.”

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma da sentença a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos contidos na inicial.

Aduz a recorrente, em síntese, que a Lei Municipal nº 6.753/2006, ao estabelecer cargas horárias diferenciadas para os servidores da mesma categoria (saúde), que trabalham em regime de plantão, fere o princípio da isonomia.

Assim, a recorrente pretende a declaração de inconstitucionalidade do art. 11, § 1º, incisos I e II, da referida Lei, sustentando, para tanto, que à divisão da carga horária pela quantidade de plantões no mês, aplicada aos servidores que trabalham 100 horas por mês, deve ser aplicada a todos os servidores que atuam na mesma área (área da saúde).

Todavia, como bem pontuado pelo juízo sentenciante, da leitura do art. 11, § 1º, incisos I e II, da Lei Municipal nº 6.753/2006, não é possível identificar qualquer violação as disposições constitucionais.

Entendo que, no caso dos autos, a recorrente busca, em verdade, um aumento indireto de vencimentos, uma vez que, com a pretensa redução do número de plantões, esta teria a carga horária reduzida, mas permaneceria recebendo o mesmo vencimento.

Nesse cenário, imperiosa a aplicação da súmula vinculante 37, que veda a concessão de aumento de vencimentos pelo Poder Judiciário, ainda que indireto, com base na isonomia.

SÚMULA VINCULANTE 37 – Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.

Assim, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
,
de acordo com o art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado n.º 11 deste Colegiado Recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, no entanto, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)